Tribunal: STF
Processo: RE 94720
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
CAUÇÃO (ART. 246, PARAGRAFO 1. B, DA LEI 6.404/76. PROCEDIMENTO
CAUTELAR (ART. 826 DO CPC). OBICE REGIMENTAL (ART. 308, V, DO RI): -
TENDO A DECISÃO RECORRIDA POR OBJETO ESSENCIAL MEDIDA OU AÇÃO
CAUTELAR, CONTEMPLADA A CAUÇÃO DENTRE OS PROCEDIMENTOS CAUTELARES
REGULADOS NO LIVRO III DO CPC, OPOE-SE A VIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO O OBICE DO ART. 308, V, DO RI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.